Tribunal: TJDFT
Processo: 0737671-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737671-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A REQUERIDO: CARLOS EMANUEL AMORIM GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização no 0734642-12.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narra que o agravado violou os direitos autorais dos cursos e materiais didáticos de exclusiva propriedade do agravante ao reproduzi-los, comercializá-los e divulgá-los sem qualquer autorização do agravante. Diz que, sob pena de multa diária, a suspensão imediata da disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade do autor, via aplicativo de mensagem Telegram, se fazem necessárias para obstar as medidas ilícitas de comercialização ilegal de meios de acesso aos materiais didáticos do agravante, com o nítido objetivo de obtenção de vantagem econômica para si próprio. Destaca que deve ser oficiada a empresa Telegram, para que tome as providências cabíveis, bem como bloqueie a referida conta. Do mesmo modo, a expedição de ofício à EFÍ S.A. mostra-se necessária para adote as providências em relação à conta bancária vinculada à chave Pix de titularidade do réu; apresente os dados cadastrais do réu e do histórico de transações bancárias, bem como suspenda e bloquei os valores existentes em conta bancária, isso tudo para evitar que o agravado continue se beneficiando da atividade ilícita praticada e garanta que o agravante perceba a indenização que lhe é devida em razão da fraude praticada em seu desfavor. Destaca a necessidade de colaboração dos provedores de aplicação e conexão para que haja efetividade da prestação jurisdicional aqui perquirida. Tece considerações. Requer o conhecimento e a concessão da tutela de urgência para determinar a (i) suspensão imediata da disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade do autor, via aplicativo de mensagem Telegram, sob pena de multa diária; (ii) expedição de ofício à empresa Telegram, para que tome as providências cabíveis, bem como bloqueie a referida conta; (iii) expedição de ofício à EFÍ S.A. para adote as providências em relação à conta bancária vinculada à chave Pix de titularidade do réu; apresente os seus dados cadastrais e o histórico de transações bancárias, bem como suspenda e bloquei os valores existentes em conta bancária. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravado, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo de ID 75947854. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada de ID 75910839 tem o seguinte teor: Trata-se de ação de Obrigação de não fazer c/c indenização por danos materiais e morais c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A, em desfavor de CARLOS EMANUEL AMORIM GONCALVES. A autora alega que a parte requerida está comercializando ilegalmente materiais de propriedade exclusiva da autora, tendo em vista que possui em depósito tais materiais, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito e lucro direto para si, em incontroversa prática ilícita. Em sede de tutela de urgência requer: a) a imposição ao réu da obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto da parte autora por qualquer meio; b) o bloqueio e suspensão da conta vinculada ao usuário @muniz_streaming_bot (https://web.telegram.org/k/#@munizcela), visto que estão sendo utilizados para práticas ilícitas; c) a fixação de multa astreinte para compelir a ré a cumprir a obrigação de não fazer determinada; d) expedição de ofício à à EFÍ S.A. - IP., inscrita no CNPJ no 09.089.356/0001-18, para que proceda, e comprove nos autos as seguintes providências em relação à conta bancária vinculada à chave PIX, de titularidade do réu: apresentar o histórico de transações, a fim demonstrar, o fluxo de pagamentos recebidos pelo réu nos valores praticados pela venda ilegal, suspender a conta bancária, para impedir que ela continue a receber pagamentos pela venda ilegal, bloquear os valores auferidos ilegalmente pelo réu. É a síntese. Decido. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Na hipótese, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que conforme reconhecido pela própria autora, o último diálogo mantido com a ré foi em junho de 2025, razão pela qual, não é possível afirmar que a conduta ainda persiste, a ponto de permitir o acolhimento das pretensões formulas sem que seja concedido ao réu o direito à ampla defesa e contraditório. Decerto, o dano apto a justificar a medida de urgência há de ser concreto, atual e grave, com aptidão para lesar a esfera jurídica da parte, o que não se verifica no caso. Além disso, as provas oferecidas nos autos (simulação pix de ID 241550313 e conversa por aplicativo inserida no ID 241550310), em sede de cognição sumária, não se apresentam seguras e firmes no que diz respeito ao uso indevido do material pela pessoa indicada no polo passivo, necessitando ser melhor corroboradas ao longo da instrução processual. Assim, ante a ausência da probabilidade de direito e demonstração do perigo da demora, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Por oportuno, com a presente decisão, exclua-se a anotação de tutela de urgência. Recebo a emenda à inicial de ID 244773863. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Intime-se Afirma o agravante que o agravado violou os seus direitos autorais ao comercializar material pedagógico de sua propriedade sem autorização prévia. A Constituição Federal e Lei 9.610/1998 protegem os direitos autorais relativos a obras intelectuais, garantindo ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. Garantem ao detentor desses direitos a possiblidade de autorizar ou não a utilização da sua obra, além de ser remunerado por esse uso. Vejamos: Constituição Federal Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; Lei no 9.610/1998 (Do Registro das Obras Intelectuais) Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou (...) Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como: I - a reprodução parcial ou integral; II - a edição; III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações; (...) VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante: (...) (...) X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas. Art. 33. Ninguém pode reproduzir obra que não pertença ao domínio público, a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, sem permissão do autor. Parágrafo único. Os comentários ou anotações poderão ser publicados separadamente. Conforme a disciplina dada ao tema, para que haja regular utilização da obra é necessária a autorização prévia e expressa do autor, mesmo que a utilização ocorra por meio de reprodução parcial ou que a obra tenha sido objeto de edição, de adaptação diversa do original. No caso, afirma o autor agravante que, sem qualquer autorização prévia e expressa, o réu agravado, através do Telegram, comercializa material pedagógico para concursos pertencente exclusivamente ao Gran Cursos. Assim, considerando que o material é de autoria do agravante e sua comercialização só pode se dar por ele próprio ou autorizados, o que não ocorreu, resta inequívoca a violação dos seus direitos autorais a impor as medidas restritivas ora perquiridas. Da leitura do caderno processual, a despeito de os fatos narrados e trazidos à colação sinalizarem possível violação de direitos autorais geradora de prejuízos ao autor, contudo, neste momento processual se faz necessário o aprofundamento da análise fática da situação e das provas em ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, para melhor delineamento do que ora se perquiri. Nessa ilação, considerando que, da análise dos elementos coligidos, aos autos não é possível afirmar que é fato incontroverso que o agravante teve os seus direitos autorais violados; e considerando que as questões fáticas trazidas à colação pelo agravante impõem afinada e detalhada produção de provas nos autos de origem para a formação da convicção, tem-se por afastada a probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela. Ou seja, não se mostra oportuna a tutela de urgência perquirida, pelo menos em sede de cognição sumária, sobretudo em razão da necessidade de produção de provas e contraditório, ocasião em que o magistrado singular poderá melhor aferir acerca do direito das partes. Assim, fica claro que é imprescindível a dilação probatória para averiguação dos fatos narrados pelo agravante, não sendo possível nenhuma conclusão neste momento processual. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PLATAFORMA ON LINE. SUSPENSÃO DE ACESSO. DIREITOS AUTORAIS. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Alegação de violação a direitos autorais que precisa de maiores esclarecimentos e de um mínimo contraditório, recomendando que, antes de restringir o direito do Réu bem como de eventuais consumidores, seja oportunizada a apresentação de defesa nos autos. 2. Ademais, ausente indicação do endereço da conta referente à nuvem que se pretende suspender, inviável eventual cumprimento da ordem liminar pelo gerenciador do aplicativo de internet. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1856506, 07421759320238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. CONTRAFAÇÃO. RATEIO DE CURSOS VOLTADOS PARA CONCURSO PÚBLICO. II - MEDIDAS CAUTELARES. TUTELA DE URGÊNCIA. II.1 - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. PROPORCIONALIDADE A SER VERIFICADA APÓS INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVAS PARA QUE POSSA O JUIZ, AO SOLUCIONAR A LIDE, REALIZAR IMPRESCINDÍVEL PONDERAÇÃO ENTRE VALORES QUE ORIENTAM A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS QUE NORTEIAM O DIREITO À COMUNICAÇÃO. II.2 - FACEBOOK. EMPRESA A QUE DETERMINADA A SUSPENSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTA NO APLICATIVO WHATSAPP. MEIO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA INDEVIDA COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS DE PROPRIEDADE DO AUTOR. II.3 - NUBANK. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A QUE ORDENADA A SUSPENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO DIGITAL POR MEIO DE CONTA CORRENTE, O BLOQUEIO DE VALORES E A APRESENTAÇÃO AO JUÍZO DE HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU/AGRAVADO. MEIO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS OBTIDOS COM A PRÁTICA ILÍCITA. II. 4 - PROVIDÊNCIAS LIMINARMENTE POSTULADAS PARA EVITAR A CONTINUIDADE DA PRÁTICA DE CONTRAFAÇÃO. MEDIDAS ADEQUADAS A PRESERVAR A GARANTIA DA UTILIDADE DO PROCESSO. III - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As especiais circunstâncias do caso concreto apontam para a necessidade de que medidas assecuratórias sejam tomadas para preservar a garantia da utilidade do processo, sem o que comprometida estará a efetividade da jurisdição. 2. Entre as providências legalmente admissíveis para impedir que a demora do processo cause dano irreparável ou de difícil reparação à empresa agravante, cujos direitos autorais estão sendo afrontados pelo agravado, estão o encaminhamento de ofício à Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e à instituição financeira Nu Pagamentos S.A., para que, no âmbito de suas respectivas atividades empresariais, tomem as providências cabíveis para impedir que os serviços que prestam continuem a ser utilizados como meio para a prática da contrafação noticiada na ação de conhecimento. 3. É sabido que não pode ser indiscriminada a aplicação de medidas cautelares, ainda que de plano manifesto o ilícito, afinal nem mesmo a necessidade de impedir que permaneçam sendo produzidos e comercializados os materiais contrafeitos, permite que liminarmente seja tolhido o direito à comunicação que tem o agravado, ainda que o seja pelo uso de celular, ferramenta de comunicação pessoal reconhecidamente mais fácil e acessível na atualidade. 3.1. Ausentes indícios que de plano indiquem ter o réu/agravado se utilizado de ligações telefônicas ou de troca de mensagens de texto (SMS) para a prática da contrafação, configura medida desproporcional o pedido de bloqueio da linha telefônica de titularidade dele. Ademais, a efetivação dessa providência exige imprescindível equacionamento entre valores que orientam a propriedade industrial e outros relativos à importância do direito à comunicação, o que somente poderá ser aferido após ampla dilação probatória com observância do princípio do contraditório e da ampla defesa. (...) 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1656386, 07129401820228070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o pedido formulado pelo agravante, na hipótese, representa, em verdade, a real definição da lide, e seu deferimento, tal como formulado, seria prematuro diante da necessidade de averiguação de suas alegações e defesa da parte adversa. Importante delinear, ainda, que o agravante pretende obrigar terceiros estranhos a lide a realizar diversas ações, como desindexação e bloqueio de acesso, reforçando a tese da impossibilidade de concessão da tutela pretendida. Portanto, nesse momento processual não é possível vislumbrar a verossimilhança do direito pleiteado nem o perigo da demora a justificar a concessão da tutela recursal. Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tem-se como descabida a concessão da tutela de urgência vindicada, ante a ausência da probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da tutela de urgência vindicada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 11 de setembro de 2025 15:31:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador